Tribunal: TJDFT
Processo: 0704284-80.2020.8.07.0020
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-13

Ementa:
Vistos, etc. Após o julgamento da apelação cível (ID n. 40561712), as partes noticiam a formalização de acordo (ID n. 41437212 e 41494192), solicitando sua homologação e, por via de consequência, a extinção do feito. Nos termos do artigo 87, inciso VIII, do RITJDFT, é atribuição do Relator homologar desistências e autocomposições das partes. Nessas condições, uma vez devidamente assinado pelos patronos das partes, os quais possuem poderes para transigir em juízo (ID n. 36603836 e 41437215), homologo o acordo, nos termos em que restou firmado, e extingo o processo, com resolução de mérito, nos moldes do artigo 487, alínea b, inciso III, do CPC/2015. Dessa forma, a insurgência recursal, manifestada por meio de embargos declaratórios (ID n. 40868930), mostra-se prejudicada. As custas processuais e os honorários advocatícios devem ser pagos na forma convencionada. Transitada em julgado a decisão, baixem-se os autos à instância de origem. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 08 de dezembro de 2022. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator